Tribunal: STF
Processo: ARE 1312947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE (ARTIGO 155, §§ 3° E 4°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.
    1)- PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE POR AVENTADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILIGÊNCIA REALIZADA NA OFICINA DO RÉU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA QUE CULMINOU NA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DELITO PERMANENTE. EX VI. DOS ARTS. 302, INC. I E 303, CPP. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. "Existe crime permanente de furto de energia elétrica e qualificado por fraude, quando o agente viola o aparelho medidor de fornecimento de energia, paralisando o respectivo disco marcador" (TACRIM – SP – EI – Rel. Azevedo Júnior – JUTACRIM – 9/17).
    2)- DELITO DE FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DESACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS COESA E HARMÔNICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO DO RÉU INCONGRUENTE, ISOLADA E NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS HABEÍS A INFIRMAR A PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva encontra-se amparada no auto de prisão em flagrante (mov. 1.2), auto de exibição e apreensão (mov. 1.11), notificação de irregularidade (mov. 1.16), boletins de ocorrência sob n° 2016/861968 e 2017/172737 (mov. 1.28), auto de exibição e apreensão (mov. 1.23 e 43.3), auto de levantamento de local de crime (mov. 43.2), bem como a prova oral coligida ao feito.
    A autoria também se provou e recai sob TADEU LUCAS DE CASTRO.
    Da prova oral produzida se tem que:
    (...)
    Pois bem, a prova testemunhal é coesa e inquestionável no sentido de demonstrar que o acusado furtou uma quantidade indeterminada de água da empresa Sanepar por intermédio de ligação clandestina no relógio de medição.
    A fotografia acostada aos autos ao movimento n° 43.2 revela muito bem a conduta delitiva. Percebe-se que a mangueira estava efetivamente conectada antes do relógio, o que faz com que o volume vazado pela mangueira não seja percebido e registrado pelo relógio/hidrômetro, posto que o curso d’água foi desviado pelo réu.
    Verifica-se nos autos, ainda, a existência de notificação de irregularidade emitida pela SANEPAR (mov. 1.16) o que efetivamente comprova a consumação delitiva.
    Além disso, não se vislumbra no conjunto probatório nenhum motivo concreto e razoável que pudesse levar os agentes policiais a atribuírem gratuitamente ao recorrente a prática do delito em tela.
    Ressalto que a coerência dos depoimentos prestados pelos agentes policiais com os demais elementos de convicção contidos nos autos, tem valor relevante para a elucidação dos fatos. 
    (...)
    Ademais, o réu admitiu ter ele próprio instalado a referida mangueira, apresentando, no entanto, uma versão fantasiosa de que teria acidentalmente batido com um caminhão no cavalete, quebrando-o e ocasionando um vazamento.
    Nesta senda, na imagem constante do auto de levantamento de local não se verifica qualquer avaria no cavalete, contrapondo-se a versão do acusado, que relata ter posto a mangueira momento antes da abordagem policial, em razão de uma batida com o caminhão. Assim, constato que réu fraudou o hidrômetro com a finalidade de não pagar por toda a água que consumia em seu estabelecimento comercial.
    Destarte, não há que se falar em insuficiência probatória, mormente no que concerne ao arcabouço probatório sólido e robusto a demonstrar a efetiva participação do réu na empreitada delituosa.
    O conjunto probatório se mostra sólido e insofismável quanto a autoria e materialidade do delito de furto de água mediante fraude, de modo que a pretendida absolvição, não prospera." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente